Tribunal: TJMT
Processo: 0025426-41.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025426-41.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MIGUEL LUCIO DE SOUZA COENGA - CPF: 075.609.161-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ERIKA STEPHANY CORREIA DE ALBUQUERQUE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0025426-41.2019.8.11.0042

APELANTE: MIGUEL LUCIO DE SOUZA COENGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – ROUBO SIMPLES, POR DUAS VEZES – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DA VÍTIMA – EXAME DE CORPO DE DELITO COMPROVANDO AS LESÕES SOFRIDAS – ROUBO [FATO 2] – ROUBO DE USO – CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 157 DO CP – DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO [FATO 3] PARA O FURTO – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O depoimento coerente e harmônico da vítima, apresentado nas duas fases da persecução penal, corroborado pelo laudo pericial, que comprova as lesões sofridas, são provas suficientes da prática do crime de lesão corporal leve no contexto de violência doméstica, notadamente pelo fato de o delito ter sido cometido às escondidas, longe da presença de outras testemunhas.

“
O agente que, mediante grave ameaça ou violência, subtrai coisa alheia para usá-la, sem intenção de tê-la como própria, incide no tipo previsto no art. 157 do Código Penal
” [STJ. REsp 1323275 / GO. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 8/5/2014].

É imperiosa a desclassificação do delito de roubo para o de furto se a subtração do bem não é realizada mediante violência ou grave ameaça à pessoa, que são elementos normativos do primeiro tipo penal [art. 157 do CP].

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0025426-41.2019.8.11.0042

APELANTE: MIGUEL LUCIO DE SOUZA COENGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Miguel Lúcio de Souza Coenga
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 129, § 9o [lesão corporal], e no art. 157,
caput
, por duas vezes [roubo simples], ambos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha.

Em suas razões recursais, a defesa almeja a absolvição do réu das acusações a ele imputadas por insuficiência probatória; subsidiariamente, pretende a desclassificação do crime de roubo [fato 3] para o de furto.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento parcial do apelo para desclassificar o delito de roubo [fato 3] para o de furto.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0025426-41.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
Miguel Lúcio de Souza Coenga
, a prática dos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica e de roubo, por duas vezes, conforme descreve a exordial acusatória,
in verbis
:

“
1o Fato
:

Consta dos autos que, no dia 31.12.2018, por volta das 8:30 horas, na residência particular da vítima, situação à rua Doutor Leônidas de Matos, no 208, bairro: Goiabeiras, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado
Miguel Lúcio de Souza Coenga
ofendeu a integridade corporal da vítima Erika Stephany Correia de Albuquerque, sua ex-namorada, causando-lhe as lesões apontadas no Laudo Pericial, acostado às fls. 39/41/IP.

2o Fato
:

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias do fato anterior, nesta urbe, o denunciado
Miguel Lúcio de Souza Coenga
, mediante grave ameaça empregada por meio de arma branca (faca), subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em 1 (um) aparelho celular, de marca Iphone, modelo 7, avaliado em R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), conforme Auto de Avaliação indireta de fls. 37/IP, objeto este pertencente à vítima Erika Stephany Correia de Albuquerque, sua ex-namorada.

3o Fato
:

Por fim, no mesmo local dos fatos narrados anteriormente, nesta cidade e comarca de Cuiabá-MT, o denunciado
Miguel Lúcio de Souza Coenga
, mediante violência à pessoa, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente na quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie, valor este pertencente a Elias Roberto Furtado, padrasto da vítima Erika Stephany Correia de Albuquerque.

Da narrativa
:

Primeiramente, extrai-se do caderno informativo, que a vítima e o denunciado namoraram por cerca de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, estando separados havia duas semanas, à época dos fatos; do relacionamento não adveio filho.

Apurou-se que, no dia em comento, o increpado invadiu a residência da ofendida e, sem motivos aparentes, passou a agredi-la fisicamente com socos e chutes, causando-lhe, de conseguinte, as lesões apontadas no Laudo Pericial acostado às fls. 39/41/IP.

Ato contínuo,
Miguel
se dirigiu à cozinha, onde tomou posse de uma faca e, em seguida, ameaçou matar Erika acaso ela não lhe entregasse o aparelho celular, o que foi feito por ela.

Exsurge, ainda, que, antes de deixar o local, o implicado subtraiu o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie, pertencente à vítima Elias Roberto Furtado, quantia esta que se encontrava no quarto da referida vítima.

O boletim de ocorrência se encontra acostado às fls. 04/05/IP; o termo de representação criminal está às fls.09/IP; o pedido de providências protetivas está às fls. 11/13/IP e o laudo pericial, com mapa topográfico se encontra às fls. 39/41/IP.

Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato denuncio,
Miguel Lúcio de Souza Coenga
como incurso no artigo 129, § 9o (1o fato) e artigo 157, caput, por duas vezes, (2o e 3o fatos), c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal Brasileiro, com os efeitos da Lei no 11.340/2006 (...)
”.

Encerada a instrução criminal, o apelante foi condenado pelos crimes descritos na exordial acusatória, assim fundamentando o juízo de origem:

“
VISTOS.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra MIGUEL LUCIO DE SOUZA COENGA, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática, em tese, dos delitos tipificados no artigo 129, §9o (1o fato) e artigo 157, caput, por duas vezes (2o e 3o fatos), c/c artigo 61, II, alínea “f”, na forma do art. 69 do Código Penal perpetrados contra a vítima ERIKA STEPHANY CORREIA DE ALBUQUERQUE.

Narra a denúncia, em suma, que, conforme inquérito policial, no dia 31.12.2018, às 08h30min, na residência particular da vítima, situada à Rua Doutor Leônidas de Matos, no 208, bairro Goiabeiras, nesta capital, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima, sua ex-namorada, causando-lhe as lesões corporais (1o fato).

Consta ainda, que nas mesmas circunstancias do fato anterior, o acusado, mediante grave ameaça empregada por meio de arma branca (faca), subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em 1 (um) aparelho celular, de marca Iphone, modelo 7, avaliado em R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), pertencente à vítima.

Por fim, no mesmo local dos fatos narrados anteriormente, o acusado, mediante violência à pessoa, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente na quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie, valor este pertencente a Elias Roberto Furtado, padrasto da vítima Erika Stephany Correia de Albuquerque.

Boletim de Ocorrência no 2018.401603, datado de 31.12.2018; Termo de Declarações da vítima, com pedido de providências protetivas; Termo de Representação Criminal; Laudo Pericial no 2.05.2018.016609-01; Auto de avaliação indireta; Laudo Pericial de lesão corporal no 1.1.02.2018.018146-01; Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório do acusado e; Relatório Policial acostado aos autos.

Denúncia recebida em 3.10.2019, sendo o acusado devidamente citado.

Resposta à acusação apresentada, e, tendo em vista a ausência de arguição de preliminares, bem como não havendo nos autos qualquer hipótese para absolvição sumária do acusado, foi ratificada a decisão de recebimento da denúncia, dando-se prosseguimento à instrução processual. (Id 46760002 - Pág. 125).

Audiência de Instrução realizada em 13.02.2020, ocasião em que foi ouvida a vítima e da testemunha, além de ocorrer o interrogatório do acusado, conforme gravação audiovisual contida na mídia digital.

Os autos tramitaram inicialmente de maneira física, posteriormente digitalizados e migrados para o sistema PJe com os respectivos arquivos contendo os autos integrais.

Em alegações finais apresentadas na forma de memoriais escritos, o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia, para condená-lo nas sanções dos crimes a ele imputados.

A Defesa, por sua vez, em suas alegações finais apresentadas na forma de memoriais escritos, requereu a improcedência da denúncia com a consequente absolvição, quanto à acusação do crime de lesão corporal e delito de roubo por não haverem provas suficientes para sua condenação, conforme preleciona o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, a defesa requer seja um dos delitos capitulados como roubo desclassificado para furto, sendo eventual pena fixada no mínimo legal, aplicando a fração mínima em virtude da continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal) e fixado regime aberto para cumprimento da pena, com fulcro no artigo 33, § 3o, do Código Penal. (Id 54075867).

EIS O RELATO NECESSÁRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O acusado responde perante este Juízo pela prática dos delitos de lesão corporal e roubo, respectivamente previstos no artigo 129, §9o (1o fato) e artigo 157, caput, por duas vezes (2o e 3o fatos), c/c artigo 61, II, alínea “f”, na forma do art. 69 do Código Penal, perpetrados contra a vítima ERIKA STEPHANY CORREIA DE ALBUQUERQUE.

Os autos tramitaram regularmente, não havendo nenhuma irregularidade ou nulidade que impeça a prolação da sentença.

Após a regular instrução processual, sem prescindíveis delongas, verificasse que a denúncia se mostra procedente em relação aos delitos de lesão corporal e roubo (duas vezes), praticados no âmbito da violência doméstica, diante das declarações prestadas pela vítima em Juízo, conforme trechos extraídos da mídia digital anexada aos autos, somadas aos elementos informativos produzidos em sede policial.

A vítima Erika prestou depoimento na delegacia ocasião na qual afirmou que teve um relacionamento de cerca de 1 (um) ano e 8 (oito) meses e na data dos fatos havia terminado o relacionamento havia 2 (duas) semanas.

Ainda em juízo, a vítima ratificou suas declarações prestadas na delegacia.

A vítima afirmou que na data dos fatos estava em sua casa, dentro de seu quarto quando se deparou com o acusado, que havia entrado pela janela do ar condicionado do quarto de sua mãe.

Esclareceu que a entrada do ar condicionado tinha acesso tanto pelo quarto da mãe quanto para o dela, de forma que eles aproveitassem o uso do ar condicionado em ambos os cômodos.

Afirmou que o acusado entrou em seu quarto, e, repentinamente, passou a lhe agredir desferindo-lhe socos, chutes, sendo ainda atingida por uma garrafa arremessada por ele.

Ainda naquele contexto de violência, o acusado passou a forçar a vítima a desbloquear o seu celular com o dedo, todavia, diante da recusa da vítima, o acusado utilizou-se de uma faca para ameaçar a vítima e então retirou o celular dela e apoderou-se de seu telefone, levando-o consigo, para si.

A vítima esclareceu que uns instantes depois seu padrasto sentiu a falta da quantia de R$ 600,00 que estava no quarto dele e da mãe da vítima, pois era um dinheiro que havia sido separado para o pagamento de uma conta.

Ainda em juízo, foi ouvido Elias Roberto Furtado, padrasto da vítima ocasião na qual ratificou as declarações prestadas na delegacia.

Afirmou que na data dos fatos saiu para levar a esposa para o serviço deixando a vítima Erika dormindo em casa quando o acusado entrou em sua casa por meio da janela do ar condicionado que estava amarrada com arame.

Elias afirmou ainda, que trabalha numa peixaria e o seu chefe lhe paga todo domingo, sendo assim ele reservou o dinheiro que havia recém recebido e o guardou em cima da mesa da televisão do seu quarto, todavia esse dinheiro [R$ 600,00 reais] sumiu justamente no dia em que o acusado entrou na casa.

Por fim, Elias afirmou que viu a vítima Erika lesionada quando chegou a sua casa, bem como sentiu falta do dinheiro que havia deixado na mesa do quarto.

O acusado foi interrogado na delegacia, ocasião na qual afirmou que no dia 31 de dezembro, Erika pediu ao interrogado para que fosse a sua casa, pois sua mãe trabalharia naquela data e que chegando a casa, começaram a conversar e Erika se exaltou, partindo para cima dele e ainda com raiva, a vítima quebrou o celular dele e, em seguida, ele quebrou o celular da vítima que lhe disse que ele só sairia de lá preso; diante disso, o acusado “saiu pelo ar condicionado” do quarto da mãe da vítima.

O acusado negou que tenha agredido a vítima e que tenha roubado a quantia em dinheiro e que “levou o celular da vítima consigo por raiva, para que ela ficasse sem celular”. (sic, Id 46760002 - Pág. 49)

Ao ser ouvido em juízo sob a luz do contraditório e da ampla defesa o acusado negou os fatos delituosos a ele imputados.

Assegurou que a vítima Erika lhe convidou para ir a casa dela para conversar para resolver questões do seu relacionamento com ela, já que ela havia descoberto que outra mulher estava grávida dele.

Ao chegar na casa da vítima, ela queria olhar seu celular, mas ele se recusou, ocasião na qual ele pegou o celular dela e danificou o aparelho da vítima, todavia a vítima “partiu pra cima dele” e diante disso começaram a se desentender e logo o acusado se evadiu da residência através da janela do ar condicionado.

Este juízo questionou o réu se a casa estava trancada e ele afirmou que não.

O réu afirmou que depois do ocorrido, a vítima “chamou o Comando Vermelho” do bairro dela para dar uma “disciplina” no acusado atrás do celular da vítima, sendo que ele havia deixado o celular dela na casa dela.

Por fim, negou que tenha se utilizado de uma faca, bem como tenha subtraído os bens das vítimas, afirmando que, quanto à lesão corporal apenas se defendeu da vítima, mas que não lhe agrediu.

Ao ser questionado por este juízo, o acusado afirmou que não sabe explicar como ocorreram as lesões que a vítima apresentou ao fazer a perícia médica.

Quanto à materialidade do delito de lesão corporal está suficientemente comprovada através do Laudo Pericial de lesão corporal no 1.1.02.2018.018146-01 que aponta a presença de: 1) edema na região frontal direta; 2) equimoses avermelhadas em região geniana esquerda, terço superior da perna esquerda e terço médio da perna direita, e; 3) equimose avermelhada com formato dos dedos das mãos em terço superior e médio da coxa esquerda.

Assim, concluiu-se que “há nexo entre as lesões e o relato da vítima”. (Id 46760002 - Pág. 84).

As declarações da vítima, em juízo, mostraram-se coesas, uniformes e compatíveis com seu relato durante a fase inquisitorial, ratificando a narrativa das agressões corporais e violência perpetradas pelo acusado. No mesmo sentido, tem-se as informações do laudo pericial que é bastante claro quando relata tecnicamente a presença de edema na região frontal direta, equimoses avermelhadas em região geniana esquerda, terço superior da perna esquerda e terço médio da perna direita, equimose avermelhada com formato dos dedos das mãos em terço superior e médio da coxa esquerda
.

Da mesma forma, ficou comprovada a ocorrência do delito de roubo [duas vezes], pelo acervo probatório existente nos autos, especialmente pelo Boletim de Ocorrência no 2018.401603, datado de 31.12.2018; do Laudo Pericial no 2.05.2018.016609-01, do Auto de avaliação indireta, além do coeso e esclarecedor depoimento das vítimas afirmando que o acusado foi até a sua casa ocasião na qual após agredi-la ele se apossou de seu celular bem como da quantia de R$ 600,00 reais que estava no quarto de Elias.

Conforme o laudo pericial 2.05.2018.016609-01, ficou comprovado que logo após os fatos, a residência das vítimas apresentava: 1) entortamento e soltura dos fios metálicos (eletrificados), localizados sobre o muro frontal esquerdo, sentido de fora para dentro; 2) soltura da grade metálica da caixa de aparelho de ar condicionado localizada na lateral esquerda da residência, cujo ambiente imediato trata-se de um quarto de casal; 3) afastamento do aparelho de ar condicionado, formando um vão suficiente para a passagem de um indivíduo de compleição física franzina.

Ainda conforme o laudo, no local foi apresentada uma faca de fabricação artesanal que, segundo informações da vítima ela foi ameaçada com a referida faca
.

Verifica-se, portanto, que o réu se aproveitou daquela situação já que havia invadido e lesionado a vítima para então, utilizando-se de uma faca e com ela ameaçou a vítima e levou consigo o celular dela além do dinheiro que estava no quarto do padrasto da vítima.

Neste ponto trago trecho dos memoriais do Ministério Público que, em suas alegações finais ponderou que:

“Situação semelhante ocorre quando ladrões entram num estabelecimento ou residência, rendem as vítimas, e subtraem diversos bens. Quase sempre as vítimas só vão ter certeza do que foi subtraído depois de cessada a violência, quando fazem um inventário”. (sic, 58564013).

Ademais, o aparelho celular foi avaliado em R$ 3.300,00 e, quando devolvido, estava danificado, tornou-se impróprio para o uso.

Não obstante as escusas do réu, não se descura que, nos crimes patrimoniais especialmente praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima assume excepcional importância e serve a lastrear uma condenação, sobretudo se corroborada por outros elementos de convicção contido no processo. (TJMT, Ap 85954/2016 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 24.8.2016).

Por fim, deixo de aplicar a circunstância agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal [ter o agente cometido o crime com violência contra a mulher], tendo em vista que os crimes foram cometidos mediante violência e grave ameaça contra a vítima, e, sendo assim, aplicar a referida agravante estar-se-ia incorrendo em dupla punição [bis in idem].

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu MIGUEL LUCIO DE SOUZA COENGA, solteiro, entregador, natural de Cuiabá/MT, filho de Michel Lucio da Silva Coenga e Sueyde Jacyra Leite de Souza Coenga, nascido em 02.11.2000, portador do RG no 30002841-8 SSP/MT e CPF no 075.609.161-63, residente e domiciliado na Rua dos Andrades, no 182, Bairro Verdão, Cuiabá/MT, nas sanções do artigo 129, §9o (1o fato) e artigo 157, caput, por duas vezes (2o e 3o fatos), c/c artigo 61, II, alínea “f”, na forma do art. 69 do Código Penal.

1) Do crime de lesão corporal - art. 129, §9o do Código Penal

A pena prevista para o crime de lesão corporal previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal é de 03 (três) meses a 03 (três) anos, de detenção.

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tenho que o acusado é tecnicamente primário e não registra antecedentes criminais; o grau de culpabilidade é inerente ao próprio tipo penal; não há elementos nos autos suficientes para aferir com precisão acerca de sua personalidade ou conduta social; as circunstâncias e os motivos do crime não se mostraram prejudiciais ao acusado; a consequência do delito é benéfica ao acusado, sobretudo em razão das lesões corporais serem de natureza leve; já o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa, mas a jurisprudência pacífica afirma que a conduta da vítima em nada pode agravar a pena a ser aplicada ao acusado.

Considerando tais circunstâncias do delito de lesão corporal, fixo a pena base em 03 (três) meses de detenção, uma vez que não há agravantes, atenuantes, nem causa de diminuição ou aumento de pena a ser considerada, e ainda, por entender necessária e suficiente a reprovação e punição do crime.

Encontro, então, a PENA DEFINITIVA em 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO pelo crime de lesão corporal.

2) Do crime de roubo - art. 157, caput, do Código Penal [duas vezes]

A pena prevista para o crime de roubo simples é de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, nos termos do art. 157, caput, do Código Penal.

Passo a dosagem da reprimenda, em observância ao princípio constitucional da individualização da pena ex vi do art. 5o, XLVI da CF/88. Considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tenho que o acusado é tecnicamente primário e possui bons antecedentes; o grau de culpabilidade é inerente ao próprio tipo penal; não há elementos nos autos suficientes para aferir com precisão acerca de sua personalidade bem como a sua conduta social; os motivos e as circunstâncias do crime de roubo não ficaram claramente evidenciados durante a instrução criminal, o que deve ser interpretado em benefício do acusado; não há maiores fundamentos de fato e de direito para se apurar as consequências do crime; já o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa, fato este que em nada pode agravar a pena a ser aplicada ao réu.

Fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no montante de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49, §1o, do CP).

Diante da caracterização do concurso formal e a continuidade delitiva entre infrações penais, aplica-se somente o aumento relativo à continuidade, sob pena de bis in idem.

Assim, nos termos do art. 71, do Código Penal, exaspero o quantum no mínimo legal, na fração de 1/6 [um sexto] e encontro, então, a PENA DEFINITIVA em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa pelos crimes de roubo [duas vezes], na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, e ainda, por entender necessária e suficiente a reprovação e punição do crime.

Por fim, RECONHEÇO O CONCURSO MATERIAL entre os delitos de roubo e lesão corporal nos termos do art. 69, do Código Penal, realizando o somatório das penas.

Encontro, então, a PENA DEFINITIVA em 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO para o crime de lesão corporal, e, 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, além do pagamento de 15 (QUINZE) dias-multa pelos crimes de roubo [duas vezes], na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, e ainda, por entender necessária e suficiente a reprovação e punição do crime.

O regime de cumprimento de pena será o semiaberto, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal
”.

Da análise do conjunto probatório produzido à luz do contraditório, tenho que o apelo comporta parcial provimento.

Na audiência de instrução e julgamento, Erika Stephany Correia de Albuquerque relatou que, no dia dos fatos,
Miguel
invadiu sua residência pela caixa protetora do ar condicionado, agrediu-a com murros e chutes, quebrou seu celular e o levou embora, além de ter subtraído a quantia de R$ 600,00, de propriedade de seu padrasto Elias, nos seguintes termos:

“(...)
Promotora de Justiça: Vocês eram namorados, é isso?

Vítima: Sim, namorados.

Promotora de Justiça: Vocês namoraram por cerca de 1 (um) ano e 8 (oito) meses?

Vítima: Sim (...).

Promotora de Justiça: Você sabia que ele ia lá naquele dia?

Vítima: Não.

Promotora de Justiça: Quando você o viu dentro da casa, ele já foi direto pra cima de você?

Vítima: Ele bateu na minha porta, porque ele entrou pelo buraco do ar condicionado (...), eu achei que era meu padrasto. Eu não sabia nem que horas que eram.

Promotora de Justiça: Pelo buraco do ar condicionado de outro cômodo?

Vítima: Sim, porque é um ar condicionado que divide dois quartos, aí ele entrou pelo quarto da minha mãe. (...) Eu achei que era meu padrasto e abri. Ele já veio me agredindo.

Promotora de Justiça: Te agredindo de que maneira?

Vítima: Com o pé, braço.

Promotora de Justiça: Chute, murro, o que foi?

Vítima: Chute, murro, depois ele pegou uma garrafa pet e ‘meteu’ em cima de mim. Depois, ele veio com faca, foi lá dentro, pegou a faca e veio em cima de mim.

Promotora de Justiça: Tá,
ele pegou ou não pegou o celular
?

Vítima:
Pegou
.

Promotora de Justiça: E ele ficou com o celular por quanto tempo?

Vítima: Ele queria quebrar meu dedo para eu colocar a digital e eu não dei a digital de qualquer maneira e saí gritando na frente da casa.

Promotora de Justiça: E ele fez o quê com o celular?

Vítima: Ele quebrou, bateu assim no meu guarda-roupa e eu acho que foi o horário que quebrou. Aí, ele foi embora com o celular quando eu comecei a gritar todos os vizinhos.

Promotora de Justiça: Mas
ele foi embora com o celular na mão
?

Vítima:
Sim, foi
.

Promotora de Justiça: E ele ‘tava’ com uma faca nessa hora?

Vítima: Sim, ele (...)
foi lá dentro, pegou a faca, me ameaçou se eu não colocasse a minha digital
.

Promotora de Justiça: (...) Ele pegou a faca para você poder colocar a sua digital, para você liberar o Iphone, para ele ter acesso ao Iphone?

Vítima: Sim.

Promotora de Justiça: E ele foi embora com o Iphone?

Vítima: Foi embora com o Iphone (...) sem a digital.

Promotora de Justiça: Você tem certeza que você não destravou o telefone?

Vítima: Eu tenho certeza, só que mesmo assim ele conseguiu entrar no meu ‘messenger’.

Promotora de Justiça: De que maneira, você sabe?

Vítima: Eu acho que ele pegou outro celular e enviou aquela mensagem de redefinir a senha e chegou a senha lá na tela principal.

Promotora de Justiça: (...) Ele pegou R$ 600,00 (seiscentos reais) do seu padrasto Elias?

Vítima: Sim, foi na hora em que ele pulou no quarto da minha mãe (...).

Promotora de Justiça: Nesse momento que ele se apoderou dos R$ 600,00 (seiscentos reais), ele estava (...) ameaçando alguém, agredindo alguém, ele pegou escondidinho assim?

Vítima: Sim.

Promotora de Justiça: Por debaixo do pano, não teve violência ou grave ameaça?

Vítima: Isso.

Promotora de Justiça: (...)
Então, ele não te ameaçou e não te agrediu para esconder esses R$ 600,00 (seiscentos reais) depois que ele tinha pegado
?

Vítima:
Não
, não deu nem tempo (...).

Promotora de Justiça: Você recuperou o telefone?

Vítima: Não.

Promotora de Justiça: Seu padrasto recuperou os R$ 600,00 (seiscentos reais)?

Vítima: Não também.

Defesa: E como que acabou tudo isso?

Vítima: Eu gritando para os vizinhos. Os vizinhos ao lado são policiais, aí eu saí na porta gritando todo mundo e ele saiu correndo.

Defesa: Conseguiu pegar ele?

Vítima: Não.

Defesa: (...) Depois disso, vocês se separaram de vez?

Vítima: A gente já estava separado (...).

Juíza: Quanto valia esse telefone?

Vítima: Era um Iphone 7, ele valia quase R$ 3.000,00 (três mil reais).

Juíza: Além dos R$ 3.000,00 (três mil reais), seu padrasto teve um prejuízo de R$ 600,00 (seiscentos reais)?

Vítima: Sim (...).

Juíza: Esse celular, ele pegou para ver mensagem ou ele queria vender?

Vítima: Não,
ele pegou para ver as mensagens e eu não queria colocar a digital
, foi na hora que ele bateu o celular no guarda-roupa, mas mesmo assim ele não queimou na hora, eu acho, porque ele conseguiu entrar no messenger.

Juíza: Como que a senhora sabe que o celular foi quebrado?

Vítima: Porque devolveram depois, o pai dele.

Juíza:
Devolveu quebrado
?

Vítima:
Sim
, quebrado
”
.

O depoimento de Erika é corroborado pelo do seu padrasto em juízo, ocasião em que Elias Roberto Furtado afirmou:

“(...)
Promotora de Justiça: O senhor sabe como é que ele entrou na casa naquele dia?

Informante: Entrou pela janela do ar condicionado.

Promotora de Justiça: Do quarto de quem?

Informante: Meu e dela, porque o ar condicionado é um quarto só. É um ar condicionado para os dois quartos.

Promotora de Justiça: O que o senhor sabe acerca da agressão dele contra ela?

Informante: Eles eram namorados e brigaram, eu não sei o motivo da agressão.

Promotora de Justiça:
O senhor viu as marcas nela
?

Informante:
Sim, eu que levei ela pro IML
[para]
fazer o corpo de delito
.

Promotora de Justiça:
O senhor sabe do celular, que ele danificou o celular
?

Informante:
Queimou o celular
.

Promotora de Justiça: Tá, o celular ele levou para a casa dele embora?

Informante: Levou.

Promotora de Justiça: Foi devolvido quantos dias depois?

Informante: Não sei, mas acho que uns cinco dias depois.

Promotora de Justiça: No mesmo dia que foi?

Informante: Não sei, não tenho certeza. É porque eu trabalho, às vezes de dia, às vezes à noite, ele entregou para ela e eu não sei.

Promotora de Justiça: O senhor não sabe quanto tempo, é isso?

Informante: Não sei, não tenho certeza.

Promotora de Justiça: E o seu dinheiro, como é que o senhor tomou conhecimento de que tinha sumido?

Informante:
Eu guardei o dinheiro em cima da mesinha do quarto da televisão, que era para mim pagar luz, água e telefone, e o dinheiro sumiu, e a menina não ‘roba’
.

Promotora de Justiça: A menina é quem?

Informante: A Erika.

Promotora de Justiça: A sua enteada é uma pessoa honesta, é isso?

Informante: Corretamente, honestíssima.

Promotora de Justiça: E sumiu no dia que o rapaz entrou lá?

Informante: Perfeitamente.

Promotora de Justiça: Ele chegou a confessar pro senhor ou para alguém da família que ele tinha se apoderado desse dinheiro?

Informante: Não.

Promotora de Justiça:
Já recuperou
?

Informante:
Não
.

Defesa: O senhor estaria dormindo quando ele entrou?

Informante: Não, eu saí, fui levar a minha esposa pro trabalho e ela ficou em casa, sozinha, dormindo.

Defesa: Ah tá,
só tinha ela em casa
?

Informante:
Sim
, eu vim trazer a minha esposa no Jardim das Américas para o trabalho.

Defesa: Ele entrou pelo ar condicionado na casa?

Informante: Pela janela do ar condicionado.

Defesa: Como que é essa janela?

Informante: É uma janela de ferro e ela tem uma janela atrás do ar, que seria para pôr um cadeado, e eu não coloquei o cadeado. Estava amarrado com um arame, ele tirou o arame e entrou.

Defesa:
E o dinheiro ‘tava’ guardado onde
?

Informante:
Estava em cima da mesinha da televisão no meu quarto, justamente que ele entrou pelo meu quarto
(...).

Defesa: O senhor tinha pegado esse dinheiro nesse dia e deixou lá nesse dia?

Informante: Não, esse dinheiro eu recebi porque eu trabalho em uma peixaria e o proprietário me paga todo domingo à tarde quando termina o expediente, ele me paga. Outra parte é proveniente de venda de produtos Natura, que minha esposa vende.

Defesa: Todo esse montante foi colocado nesse imóvel nesse dia ou foi em outro dia?

Informante: Não, nesse dia. No domingo à noite, que eu cheguei do trabalho, eu coloquei lá o dinheiro.

Defesa: E o senhor deu falta dele quando?

Informante: No domingo, após ele ter entrado lá em casa, porque de manhã quando eu saí para levar a minha esposa para o trabalho, o dinheiro estava em cima da mesa e eu não guardo o dinheiro em carteira, então quando eu saí, eu larguei o dinheiro lá dentro.

Promotora de Justiça:
O celular da sua enteada, que foi devolvido posteriormente, ela conseguiu utilizar esse celular novamente
?

Informante:
Ficou imprestável
”.

No interrogatório judicial,
Miguel Lúcio de Souza Coenga
asseverou que foi à casa de Erika porque ela o convidou, negou tê-la agredido fisicamente, confessou ter quebrado o celular Iphone, mas disse que o deixou em cima da cama da vítima; por fim, negou ter se apoderado do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), nestes termos:

“
Acusado: Eu engravidei uma menina, que ela não gostava. Aí, no caso, ela ficou com o ex dela. Aí ela me chamou pra ir a casa dela pra conversar.

Juíza: Ela que fez o convite?

Acusado: Ela, a Erika (...).
Do tempo que a gente namorava, ela me deu uma chave da casa dela
, então ela esperava o padrasto e a mãe dela dormir pra mim ir, pra mim ficar lá com ela. Aí dia 30 de dezembro, a gente ainda estava junto,
[ela]
pediu e, nesse dia, ela descobriu que a menina estava grávida de mim, a Geovana. Ele esperou o padrasto dela levar a mãe dela no serviço e o padrasto dela ir para a peixaria, aí eu entrei dentro do quarto (...) da Erika.

Juíza:
Só que aqui ‘tá’ mostrando o ar condicionado arrombado
.

Acusado:
Não
,
[eu]
‘
tava’ com a chave
. Aí chegou lá, ela queria a senha do meu celular também. Aí eu não dei, ela quebrou o meu, mas o meu era velho. Aí eu quebrei o dela, mas o dela era novo. Aí ela veio pra cima de mim arranhando e gritou: ‘socorro’, ‘socorro’. Aí nessa hora o vizinho, todo mundo saiu na rua. Aí não tinha lugar pra mim ir, pra sair dali, aí
eu saí pelo ar
.

Juíza: Mas a casa estava trancada?

Acusado: Não, ela estava falando comigo no whatsapp no momento em que o padrasto dela saiu.

Juíza: O senhor pegou o celular dela?

Acusado: Não, porque ela me denunciou para o ‘Comando Vermelho’.

Juíza: Como assim ela é faccionada?

Acusado: Não. Na verdade, ela chamou o ‘disciplina’ do bairro da casa dela, Jardim Cuiabá. Os homens chegou em mim, perguntou se eu estava com o celular, eu falei que não, que o celular estava em cima da cama dela. Aí ela ‘tava’ querendo que eu pagasse outro celular. Aí o rapaz falou assim: ‘não, você não vai pagar. O Comando Vermelho hoje em dia só faz a devolução do celular, porque isso é um [inaudível]’.

Juíza:
O senhor entregou o celular para quem
?

Acusado:
Não, o celular ficou na casa dela
. Ela queria que eu comprasse outro celular pra ela.

Juíza:
Sumiu R$ 600,00 (seiscentos reais) lá da casa dela também
.

Acusado:
Não, não fui eu, não peguei
.

Juíza: O Iphone dela foi avaliado em R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), era um Iphone 7 mesmo?

Acusado: Era, um preto.

Juíza: O senhor estava usando faca nesse dia?

Acusado: Não.

Juíza: O senhor bateu nela nesse dia?

Acusado:
Ela veio para cima de mim, tentei empurrar ela, mas por intenção não
(...).

Juíza:
A Erika tinha algum machucado aparente quando o senhor chegou lá
?

Acusado:
Não
.

Juíza: Esse daqui é o mapa topográfico, essa bonequinha é ela, quem preencheu foi o médico, ela ‘tava’ machucada na testa, no queixo, na coxa e na parte de trás das duas pernas. O senhor sabe explicar como ela se feriu nesse dia?

Acusado:
Ela veio para cima de mim, nós dois. Tipo assim, também fiquei arranhado. Eu não fui para a delegacia com medo de ser preso
.

Juíza: O senhor fez exame de corpo de delito?

Acusado: Não.

Defesa: Miguel, ela fala que primeiro que você pegou uma faca para obrigar ela a digitar a senha do celular dela, isso aconteceu?

Acusado: Não.

Defesa: Você queria ver o que tinha no celular dela?

Acusado: No momento, ela queria ver o meu, porque ‘tava’ a menina, a Geovana, que ‘tava’ grávida de mim.

Defesa: O senhor deixou?

Acusado: Não, aí
ela quebrou o meu e eu quebrei o dela
.

Defesa: Hoje, ela falou que o senhor ameaçou ela para tirar a senha dela e quando ela gritou o senhor fugiu com o celular. Isso é verdade?

Acusado: Não.

Defesa: E por que ela estaria inventando isso sobre você?

Acusado: Até hoje ela procura eu, aí eu não ‘tô’ mais querendo saber dela, porque eu tenho uma filha.

Defesa: O senhor está casado, é isso?

Acusado: Não.

Defesa: Tá, mas eu queria entender.

Acusado: Ela fez para prejudicar eu.

Defesa:
O senhor, pra fugir, o senhor saiu pelo ar condicionado, era do quarto dos pais dela?

Acusado:
Não
, o ar fica repartido no quarto dela pro quarto do pai dela.

Defesa: O senhor passou por esse ar para ir embora?

Acusado: Passei.

Defesa:
O senhor entrou no quarto do pai dela
?

Acusado:
Não

(...)”.

Conquanto
Miguel
negue ter cometido os crimes que lhe são imputados, são muitas as contradições constantes em seu interrogatório judicial se comparado com o seu relato na fase policial e com os outros elementos de provas contidos nos autos.

No seu interrogatório extrajudicial, o apelante declarou que:

“
Que o interrogado iniciou namoro com Erika no dia 6 de fevereiro de 2017, porém brigavam muito em decorrência das crises de ciúmes de Erika;
Que terminaram o namoro o dia 27 de dezembro de 2018
; Que, no dia 29 de dezembro de 2018, o interrogado e Erika tiveram uma discussão que se iniciou pelo telefone e continuou pessoalmente na casa de uma amiga; Que, no dia dessa discussão, o interrogado foi à casa de Erika para buscar seu documento de identidade e para conversar com ela, a pedido da mesma. Que,
no dia 30 de dezembro
, Erika pediu ao interrogado que fosse a sua casa para buscar o seu dinheiro, sendo a quantia de duzentos e cinquenta reais
e também pegar uma cópia da chave da residência dela
; que não discutiram nesse momento; Que, no dia 31 de dezembro, Erika pediu ao interrogado que fosse a sua casa, pois sua mãe trabalharia naquela data e quando Elias fosse levá-la, ela o avisaria para ir até a casa; Que chegando a casa, por volta das 7 horas da manhã, começaram a conversar e Erika se exaltou, partindo para cima do interrogado, que disse que iria embora; Que Erika com raiva quebrou o celular do interrogado, um J5 Prime, preto, e em decorrência disso, também quebrou o aparelho celular dela, sendo um Iphone 7, de cor preta;
Que Erika disse ao interrogado que só sairia da casa, se fosse preso, e, por isso, o interrogado decidiu saiu pelo ar condicionado do quarto da mãe de Erika
; Que o interrogado nega que tenha pego alguma quantia em dinheiro da casa durante essa discussão; Que o
interrogado afirma que não agrediu Erika fisicamente, apenas tentou se defender das agressões praticadas por ela
;
Que o interrogado informa que levou o aparelho celular de Erika consigo, por raiva, para que ela ficasse sem celular
; Que o interrogado levou o celular de Erika em uma assistência técnica na avenida Ipiranga para consertar; Que, nessa mesma data, a mãe e o padrasto de Erika foram à casa do interrogado, querendo o celular de Erika, pois já haviam localizado o dinheiro que pertencia ao padrasto;
(...)
Que o interrogado esclarece que o único objeto que pegou na casa foi o smartphone de Erika; contudo, o mesmo foi devolvido horas depois
”.

Primeiramente, no que se refere à alegação do réu, feita em juízo, de que entrou na residência a convite da vítima e que somente saiu pela entrada do ar condicionado, sem passar pelo quarto da mãe e do padrasto de Erika, o laudo pericial no 2.05.2018.016609-01 contrapõe essa afirmação ao expor que:

“(...)
Não havia sinais de arrombamentos nas portas e portões anteriormente citados.

O local não se encontrava isolado e preservado.

Durante os exames constatou os seguintes vestígios:

- entortamento e
soltura dos fios metálicos
(eletrificados),
localizados sobre o muro frontal esquerdo
,
sentido de fora para dentro
;

-
soltura da grade frontal metálica da caixa do aparelho de ar
condicionado localizada na lateral esquerda da residência,
cujo ambiente imediato trata-se de um quarto de casal
;

- afastamento do aparelho de ar condicionado, formando um vão suficiente para passagem de um indivíduo de compleição física franzina;

-
marcas de sujidades
por alimpaduras
na parede lateral direito do quarto de casal
ao lado do aparelho de ar condicionado
;

(...)

De outros elementos

No local foi apresentada uma faca de fabricação artesanal, de único gume, cabo de madeira medindo 13,0 centímetros, fixado na lâmina por três rebites metálicos, lâmina e aço inoxidável com comprimento de 23,0 centímetros, largura máxima de 5,0 centímetros. Segundo informação que a vítima fora ameaçada com a referida faca.

(...)

2.4 – Quesitos e respostas.

1 – Houve destruição ou rompimentos de obstáculos à subtração das coisas?

Resposta: Sim.

2 – Qual foi o obstáculo destruído ou rompido?

Resposta: Fios metálicos e grade metálica do aparelho de ar condicionado.

3 –
Houve escalada
?

Resposta:
Sim. Parede lateral esquerda da residência
.

4 – Houve destreza?

Resposta: Sim.

5 – Qual o instrumento e qual o meio empregado?

Resposta: Força física.

6 – Foi encontrado impressões digitais no local ou em algum material?

Resposta: Vide item 2.2 – das impressões digitais
[Não]
.

7 – Outras que se fizerem necessárias.

Resposta: Vide o laudo.

3.0 – Discussão / Conclusão

Em face do exposto, considerando os vestígios encontrados no local,
o Perito descreve a dinâmica provável e parcial do evento: que
[o]

elemento inicialmente invadiu o lote escalando o muro frontal na extremidade esquerda
.
Em seguida foi até a parede lateral esquerda da residência, com uso de força física, destreza, abriu a porta metálica da caixa do aparelho de ar condicionado
,
em seguida, afastou o ar formando um vão por onde acessou ao interior do quarto
e aos demais cômodos da residência
”.

Conforme se extrai da dinâmica do evento apresentada pelo perito oficial da Politec-MT, Carlos Nunes Vaz Guimarães Neto, o acusado invadiu o lote, escalou o muro frontal, abriu a porta metálica da caixa do aparelho de ar condicionado e acessou o interior do quarto do casal, haja vista a parede interna do local conter sujidades por alimpaduras. Assim, não se mostra verdadeira a afirmação feita por
Miguel
de que
não
foi ao quarto dos pais da vítima.

No tocante à subtração do celular de Erika, em juízo o acusado asseverou que não subtraiu o aparelho telefônico, apenas o danificou e o deixou em cima da cama dela.

Todavia, esse relato é diverso do apresentado em sede policial, uma vez que, nela confessou que levou o telefone da vítima quando saiu da residência, mas que o devolveu horas depois.

Também não se sustenta a versão de que não a agrediu, visto que as lesões por ela sofridas foram identificadas no laudo pericial, que descreveu a existência de um: “
edema na região frontal direita; equimoses avermelhadas em: região geniana esquerda, terço superior da perna esquerda e terço médio da perna direita; e equimose avermelhada como formato dos dedos das mãos em terço superior e médio da coxa esquerda
”, o qual conclui que “
há nexo entre as lesões e o relato da vítima
” [Id no 126709237 - Pág. 84]. Registro que o exame foi realizado poucas horas após o fato criminoso, aproximadamente quatro horas.

Como é cediço, nos crimes praticados no âmbito doméstico, normalmente cometido às escondidas, a palavra da vítima contém especial relevo, sobretudo quando corroborado com outros elementos probatórios, como no caso
sub examine
.

Consigno que o depoimento de Erika é coerente e harmônico em ambas as fases procedimentais e é legitimado pelo laudo pericial do local, que constatou que
Miguel
adentrou o imóvel pelo quarto do casal violando o compartimento do ar condicionado, pelo exame de corpo delito, que demonstrou equimoses e edema no corpo da ofendida, e pela declaração em juízo de Elias Roberto Furtado, que afirmou que viu a vítima, logo após o fato, machucada.

No concernente ao crime de roubo do aparelho celular de Erika, apesar de a defesa alegar que o bem foi a ela restituído e que o acusado não teve a intenção de subtrair o objeto, são três os aspectos que afastam a tese.

Primus
, o aparelho celular foi completamente danificado, ficando imprestável para uso [Id no 126709237 - Pág. 57].

Secundum
, a inversão da posse do bem é suficiente para caracterizar o delito de roubo, que se consuma quando o agente se torna o efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica [teoria da
amotio
].

Tertius
, nosso ordenamento jurídico não admite o roubo de uso, de modo que ainda que não haja, por parte do agente, a intenção de ficar com a coisa definitivamente, considera-se consumado o delito quando o acusado retira o bem da vítima, mediante grave ameaça, como expõe a doutrina:

“
O ânimo de assenhoramento – elementar do crime de roubo – não implica, tão somente, o aspecto de definitividade, pois se apossar de algo é ato de tomar posse, de dominar ou de assenhorar-se do bem subtraído,
que pode trazer o intento de
ter o bem para si, de entregar para outrem
ou apenas de utilizá-lo por determinado período
” [MASSON, Cleber. Código Penal comentado. Rio de Janeiro: Forense. 2015, p. 690].

Dessarte, muito embora o réu negue os crimes, as provas são suficientes para manter sua condenação pela prática do crime de lesão corporal leve e roubo simples.

No atinente ao crime de roubo [fato 3], especificamente da subtração da quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), pertencentes ao padrasto de Erika, razão assiste à defesa quanto à desclassificação para o crime de furto.

Consoante bem pontuado no parecer do culto Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, não há falar em delito de roubo, dada a ausência de violência ou grave ameaça à pessoa,
in verbis
:

“
Quanto ao crime descrito no fato 03 (roubo de R$ 600,00 da vítima Elias), dos depoimentos colacionados nos autos, verifica-se que, em verdade, houve a prática do crime de furto, e não de roubo.

Vem juízo, a vítima Elias Roberto Furtado narrou que na data dos fatos saiu para levar a esposa para o serviço deixando a vítima Erika dormindo em casa quando o acusado entrou em sua casa por meio da janela do ar condicionado que estava amarrada com arame.

Afirmou ainda, que trabalha numa peixaria e o seu chefe lhe paga todo domingo, sendo assim ele reservou o dinheiro que havia recém recebido e o guardou em cima da mesa da televisão do seu quarto, todavia esse dinheiro [R$ 600,00 reais] sumiu justamente no dia em que o acusado entrou na casa.

Pois bem.

Dos depoimentos tanto de Érika quanto de Elias, verifica-se que o dinheiro era de Elias e que ele não estava na residência no momento dos fatos.

Assim, não há como o apelante ter praticado crime de roubo contra ele, uma vez que para sua caracterização faz-se imprescindível a ocorrência de violência ou grave ameaça contra a vítima.

Para a subtração dos seiscentos reais em dinheiro não houve ameaça ou violência alguma. Tanto é que as vítimas deram falta da referida quantia após a ocorrência do delito.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça: (...).

Dessa maneira, no caso do fato 03, dada a ausência de ameaça à vítima (que nem no local dos fatos estava), não utilização de nenhum tipo de arma bem como não praticou qualquer agressão física para a subtração do valor em espécie, há de se desclassificar, para o fato 03, do crime de roubo para o crime de furto
” (Id no 127440162 - Pág. 8-11).

Cleber Masson
[1]
leciona que o ponto de partida do roubo é o furto,
ao qual o legislador agregou elementares, relativas ao modo de execução, que o tornam especialmente mais grave (...) o roubo é a soma dos crimes de furto e de lesão corporal leve, quando praticado com violência à pessoa, ou então de furto e de ameaça, se cometido com emprego de grave ameaça
”
.

No presente caso, não houve o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa para a subtração da quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), que estava na cabeceira ao lado da cama no quarto do casal.

Por conseguinte, ausentes elementos normativos do tipo penal previsto no art. 157 do CP – violência ou grave ameaça à pessoa – a desclassificação para o crime de furto é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

1)

Do crime de lesão corporal e de roubo

Mantenho as reprimendas fixadas pelo juízo de origem, quais sejam, 3 (três) meses de detenção para o delito previsto no art. 129, §9o, do CP, e 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para a infração penal prevista no art. 157,
caput
, do CP, em virtude de não haver apelo do Ministério Público.

2)

Do crime de furto

Quanto ao furto, por inexistir nenhuma circunstância judicial, agravante, atenuante, majorantes ou minorantes a serem consideradas, estabeleço a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Considerando a impossibilidade de se admitir a continuidade delitiva entre roubo e furto, por serem crimes de espécies diversas
[2]
, reconheço o concurso material entre os delitos [lesão corporal, roubo e furto], alcançando a pena definitiva de 3 (três) meses de detenção, 5 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, respectivamente.

Entretanto, verifico que a reprimenda aplicada pelo juízo de origem – 3 (três) meses de detenção e 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa – é mais benéfica ao réu, de modo que fica assim definida, em respeito ao princípio do
non reformatio in pejus
indireta, haja vista o Ministério Público não ter recorrido da sentença.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para desclassificar o crime de roubo [fato 3] para o de furto; todavia, mantenho incólumes os demais itens da sentença hostilizada, por serem mais benéficos ao réu.

É como voto.

[1]
MASSON, Cleber.
Código Penal comentado
. Rio de Janeiro: Forense. 2015, p. 690.

[2]
“Dessa forma, em relação aos crimes de receptação, roubo e furtos, não há que se falar em continuidade delitiva, pois não são crimes de mesma espécie” (STJ. AgRg no HC 743309 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 13/6/2022).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022